Tribunal: TJDFT
Processo: 0750860-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTO. COLCHÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA. RESOLUÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão constitutiva negativa de resolução de contrato com devolução do preço pago e condenatória à indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.

2 – Compra e venda de colchão. Impossibilidade de entrega. Resilição do contrato. De regra, a resilição do contrato de compra e venda a pedido do consumidor enseja a incidência de cláusula penal. Contudo, o caso não revela culpa do consumidor, de modo que não se aplica a regra do art. 408 do Código Civil. O autor adquiriu colchão modelo Relaxing Dream (tamanho king), com baú na cor bege, o qual deveria ter sido entregue em cinco dias, porém não o foi por ausência de produto nos moldes contratados. Posteriormente, o autor anuiu com o recebimento de produto em cor diversa, mas a entrega não restou efetivada porque o colchão não cabia no elevador, nem passava no corredor da escada de seu prédio. O contrato firmado pelas partes abrangia a obrigação de transportar, que restou impossibilitada por causa exterior ao contrato. É caso de aplicação analógica do art. 234 do Código Civil, que afasta culpa, e, portanto, responsabilidade de qualquer das partes. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J